Tribunal: TJES
Processo: 5035492-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035492-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035492-58.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLARO S.A., VIVO S/A.

RECORRIDO
: ANALTON LOXE JUNIOR.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. REGISTRO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E DE CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM contra TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), CLARO S.A., TIM S.A. e OI S.A. com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débitos e obter reparação extrapatrimonial. Alega o autor, em sua petição inicial, que ao consultar seu CPF na plataforma Serasa, identificou cobranças indevidas e prescritas realizadas pela Oi S.A., referentes aos anos de 2010 a 2017, no montante total de R$ 30,43. Sustenta que os débitos são inexistentes e que a sua manutenção em plataforma vinculada ao órgão de proteção ao crédito causou abalo à sua honra. Busca a declaração de inexistência da dívida, a exclusão do registro e indenização de R$15.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido do autor para: a) Determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, referentes às dívidas questionadas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; b) Condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais..."
.

3. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado apresentando, em síntese, os seguintes argumentos: (i) preliminar de ilegitimidade passiva, por inexistência de sucessão de passivos da Oi S.A. no processo de aquisição de Ativos Móveis (UPI), e por tratar-se de dívida de linha fixa anterior à transação; e (ii) no mérito, a inexistência de dano moral, pois o registro ocorreu exclusivamente na plataforma "Serasa Limpa Nome", ferramenta de negociação administrativa sem publicidade externa ou impacto no
score
de crédito. Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se as recorrentes possuem legitimidade passiva diante da alegada inexistência de sucessão de débitos da Oi S.A.;
(ii)
estabelecer se a cobrança em plataforma de negociação justifica a declaração de inexigibilidade; e
(iii)
determinar se a inclusão no "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção e considerando a solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único), as empresas que integraram a cadeia de consumo ou adquiriram ativos da prestadora original possuem legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo ao mérito a análise da responsabilidade específica por cada ato.

6. No mérito, quanto à inexigibilidade do débito, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade das cobranças (Art. 14, §3º, do CDC), limitando-se a negar a sucessão empresarial, o que impõe a manutenção da sentença no ponto que declarou a inexistência das dívidas e determinou sua baixa.

7. Todavia, assiste razão às recorrentes quanto à inexistência de danos morais. A prova documental demonstra que não houve inscrição em cadastros restritivos de crédito (negativação pública), mas mero registro na ferramenta "Serasa Limpa Nome".

8. Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal e no Superior Tribunal de Justiça, a plataforma "Limpa Nome" é um ambiente de acesso restrito ao consumidor e credores parceiros, destinado à renegociação de dívidas. Tal registro não goza de ampla publicidade, não possui caráter desabonador e, por si só, não repercute negativamente no sistema de pontuação (
credit scoring
).

9. Inexistindo a restrição de crédito propriamente dita, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
. O autor não comprovou qualquer desdobramento grave que extrapolasse o mero dissabor cotidiano ou que atingisse seus direitos da personalidade, sendo a cobrança indevida, nestes moldes, insuscetível de gerar indenização.

IV. DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.

11. Mantêm-se os demais capítulos da sentença que declararam a inexigibilidade dos débitos e determinaram a baixa dos registros.

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela substancial de seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)